Tribunal: STF
Processo: ARE 1404824
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO. DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado contra acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, conforme a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA DO IMA/SC NO EXAME DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. 



    INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. SUSCITADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. ATO OMISSIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO QUE SE RENOVA ENQUANTO A OMISSÃO PERSISTIR. DECADÊNCIA AFASTADA. 



    AVENTADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONCESSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL EM CUMPRIMENTO A DECISÃO LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ELIMINA O INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. 



    MÉRITO. ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL DOS ARTS. 36, § 1º, E 36-A DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009, QUE ESTABELECEM PRAZOS A SEREM OBSERVADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO EXAME DE CADA ETAPA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NORMAS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PREVISTOS NOS ARTS. 5º, LXXVIII, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTIPULAÇÃO DE PRAZOS MÁXIMOS QUE, ADEMAIS, NÃO INCIDE EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PREVISTAS NO ART. 61, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE RECHAÇADA. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DOS REQUERIMENTOS DAS LICENÇAS. PRAZOS LEGAIS QUE, AINDA ASSIM, DEVEM SER OBSERVADOS, MESMO QUE SEJA PARA DETERMINAR A CORREÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENDIDA CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS ÚTEIS. MÉTODO QUE AFRONTA O ART. 132, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL, ALÉM DE NÃO DESCARACTERIZAR A DEMORA NO CASO CONCRETO. SOLICITAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO, BEM COMO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE, SEM RESPOSTA POR MAIS DE DEZ MESES. LAPSO QUE CONFIGURA DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 125, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 23, inc. VI, 24, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 61, § 1º, inc. II, al. "b", 84, inc. II, 170, inc. VI, e 225, caput e § 1º, da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade dos arts. 36 e 36-A da Lei estadual nº 14.675, de 2009, afirmando que “a determinação de prazo fixo para concessão das licenças ambientais, uma vez que a previsão legal é frontalmente contrária aos preceitos do equilíbrio ecológico e suas medidas de efetividade, a proteção do meio ambiente, a defesa do meio ambiente na ordem econômica e financeira, da separação dos Poderes, reserva de administração e do Federalismo”, “e a própria legalidade, ante a expressa disposição da Lei Complementar n.º 140/11, em seu art. 14, §3º”. Requer o provimento do recurso a fim de ser declarada a inconstitucionalidade incidental da Lei estadual nº 4.675, de 2009, e, na sequência, denegada a segurança (e-doc. 142). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. De início, não assiste razão ao recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, porquanto em momento algum o Tribunal de origem julgou válida lei local em face da Constituição ou de lei federal. Assim, não conheço do recurso, no particular.



    4. No que se refere à alínea “a” do permissivo constitucional, verifico que, também, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que os arts. 2º, 23, inc. VI, 24, 61, § 1º, inc. II, al. “b”, 84, inc. II, 170, inc. VI, e 225 da Constituição da República foram utilizados para fundamentar a pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 36 e 36-A da Lei estadual nº 14.675, de 2009, não havendo qualquer ofensa direta a tais dispositivos.



    5. Neste aspecto, a insurgência se dá pela fixação de prazos para análise dos pedido de licença ambiental pela autarquia recorrente. No ponto, assim se consignou no acórdão recorrido:



    “A respeito dos prazos para análise de cada etapa do licenciamento ambiental, incluindo a supressão de vegetação, estabelecem os arts. 36, §§ 1º e 2º, e 38 da Lei Estadual nº 14.675/2009: 



    ‘Art. 36. O licenciamento ordinário será efetuado por meio da emissão de Licença Ambiental Prévia (LAP), Licença Ambiental de Instalação (LAI), Licença Ambiental de Operação (LAO) e Licença Ambiental por Compromisso (LAC). (Redação dada pela LEI 16.283, de 2013). 



    § 1º O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LAP, LAI e LAO) em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observados o seguinte:



    I - para a concessão da Licença Ambiental Prévia - LAP, o prazo máximo de 3 (três) meses a contar do protocolo do requerimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 4 (quatro) meses. 



    II - para a concessão da Licença Ambiental de Instalação - LAI, o prazo máximo de 3 (três) meses. 



    III - para a concessão da Licença de Operação - LAO, o prazo máximo de 2 (dois) meses. 



    § 2º A contagem dos prazos previstos nos incisos do § 1º deste artigo será suspensa durante a elaboração de estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor. (Redação dada pela LEI 16.283, de 2013). 



    (...) 



    Art. 38. A supressão de vegetação, nos casos legalmente admitidos, será licenciada por meio da expedição de Autorização de Corte de Vegetação - AuC. 



    Parágrafo único. Nos casos em que o pedido de autorização de corte de vegetação estiver vinculado a uma atividade licenciável, a AuC deve ser analisada com a Licença Ambiental Prévia - LAP e expedida conjuntamente com a Licença Ambiental de Instalação - LAI ou Autorização Ambiental - AuA da atividade.’



    Ou seja, o órgão ambiental deve emitir resposta nos prazos assinalados, ainda que seja para negar a solicitação ou formular exigências. Isso inclui a possibilidade de rejeitar a solicitação das licenças e autorizações pretendidas com fundamento na deficiência da instrução, exigindo a complementação dos documentos anexados. É dizer, ainda que seja constatada deficiência na instrução do requerimento, o órgão ambiental deve observar os prazos estabelecidos.



    (...)



    No caso vertente, a solicitação de licenças ambientais prévia e de instalação (LAI e LAP), bem como de autorização de corte, aguardava exame do órgão competente desde 26/07/2018. Assim, no momento da impetração do presente mandado de segurança na origem (12/06/2019), já havia transcorrido mais de dez meses, sem resposta da autarquia.



    Desse modo, a autarquia excedeu os prazos estabelecidos no art. 36, § 1º, I e II, e 38, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.675/2009, caracterizando a demora no exame da licença ambiental. 



    Destarte, a decisão recorrida, conceder a segurança para determinar o exame da solicitação de licença ambiental, encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.” (e-doc. 125, p. 8-10; grifos acrescidos).



    6. Para dissentir do entendimento, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal a quo, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido destaco os RE nº 1.385.999, Rel. Min. Roberto Barroso, RE nº 1.253.638, Rel. Min. Dias Toffoli, e ARE nº 1.383.550, Rel. Min. Luiz Fux.



    7. Ante o exposto, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias inferiores, à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, deixo de fixar honorários recursais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator